Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL SIMPLES PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DOS CRIMES DE AMEAÇA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL OU DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações das vítimas, firmes e coesas entre si, encontram-se respaldadas no restante da prova testemunhal produzida e, também, na prova pericial, dando conta, pois, que o réu praticou os delitos de lesão corporal simples, lesão corporal grave e ameaças.
2. Inviável a pretensão defensiva para a desclassificação da conduta de lesão corporal simples para a modalidade culposa, eis que, sobretudo, a prova testemunhal e pericial, confirmou que as lesões sofridas por uma das vítimas decorreram diretamente da conduta do acusado, dirigida a tal finalidade.
3. Penas-bases dos dois delitos de ameaça reduzidas, tendo em vista erro material contido na sentença quanto à verificação do preceito secundário do tipo. Pena final do réu redimensionada em seu benefício.
4. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos num mesmo contexto fático, contudo, com desígnios autônomos e pluralidade de condutas, não há que se falar em concurso formal próprio ou continuidade delitiva, devendo ser mantido o somatório das penas.
5. Apesar da quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao acusado ser inferior a 4 (quatro) anos, sua reincidência, devidamente reconhecida nos autos, recomenda a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento das reprimendas de detenção e de reclusão.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.